Tribunal: TJPA
Processo: 0806676-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806676-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRESON SOARES VIANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PROCURADOR: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 06/TJPA. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ. SUFICIÊNCIA DA PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. FAIXA DE RENDA MENSAL ISOLADAMENTE CONSIDERADA NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO PARA DENEGAÇÃO DO PEDIDO. GRATUIDADE PROCESSUAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas, objetivando reformar a decisão monocrática proferida nestes autos (ID 14080471), a qual conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Andreson Soares Viana, de forma a reformar a decisão de 1º grau, autorizando a gratuidade processual requerida.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“[...]
Ao cotejar a lei a norma constitucional do inciso LXXIV do art. 5.º, e a conclusão é simples: a Constituição Federal de 1988 foi pensada para ser também um instrumento de justiça social e por isso acolhe a lei ordinária que regulamenta a gratuidade da justiça. No caso em comento, não me parece uma tentativa de burla o sistema judiciário, pelo contrário, aparentemente, ao contrário do alegado pelo juízo
a quo
, o agravante não é lotado em dois cargos públicos, bem como não possui remuneração base na somatória de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo que se colhe é servidor público investido somente em um único cargo público, qual seja, PEDAGOGO, cuja função é PROFESSOR EDUCAÇÃO GERAL, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED no Município de Altamira, Estado do Pará (termo de posse e memorando anexos). Assim exposto, estou por conhecer
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos da Súmula 6 do TJPA c/c do Art. 133, XII, ‘d’ do Regimento Interno do TJPA, para reformar a decisão e autorizar a gratuidade processual.
[...]

O Município agravante pretende a reforma desta decisão, na medida em que restou reconhecido nos autos que o agravado é servidor público investido no cargo de provimento efetivo de Pedagogo, no Município de Altamira, possuindo renda mensal de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), o que seria suficiente para demonstrar sua capacidade de suportar o pagamento das custas processuais.

Alega ainda o recorrente que o agravado não apresentou outros fundamentos capazes de caracterizar seu estado se hipossuficiência.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão-ID 15069444).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno, porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do recorrente, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta relatora sobre a matéria.

Nesse sentido, oportuno salientar o que dispõe a Súmula nº 6 deste Egrégio Tribunal de Justiça, aprovada em 27.07.2016:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura
presunção meramente relativa
de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado posicionamento recente sobre a interpretação da matéria, da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.
1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural,
ainda que dotada de presunção iuris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022).

No caso em análise, o agravado teve o direito à gratuidade processual reconhecido por esta relatora, em sede de agravo de instrumento, na medida em que consta nos autos sua declaração de hipossuficiência (ID 13840833-página 17) e, como único meio de prova, sua faixa de renda mensal isoladamente considerada, não se revelando, tais elementos, capazes de ilidir a decisão monocrática proferida anteriormente (ID 14080471).

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024